Tribunal: TJSP
Processo: 1000304-98.2017.8.26.0094
Classe: Embargos / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão, obscuridade e contradição – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Impossibilidade:

– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos no 1000304-98.2017.8.26.0094/50000
Voto n°23906
Registro: 2020.0000107094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos no 1000304-
98.2017.8.26.0094/50000, da Comarca de Brodowski, em que é embargante
RAMOS E RAMOS AUTO POSTO LTDA EPP, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos no 1000304-98.2017.8.26.0094/50000
Voto n°23906
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1000304-98.2017.8.26.0094/50000
EMBARGANTE: RAMOS E RAMOS AUTO POSTO LTDA. EPP
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: BRODOWSKI
VOTO No 23.906
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão, obscuridade e contradição
Inexistência Mero inconformismo com o julgado
Impossibilidade:
Os embargos não se prestam para veicular
inconformismo da parte com o decidido, não podendo
ser considerada omissa, obscura ou contraditória a
decisão,
apenas
porque
reflete
entendimento
contrário ao defendido pelo embargante.
RELATÓRIO
Alega a embargante que demonstrou, por meio de documentos, a
efetividade das operações de venda de combustíveis para a Mineração Caviúna
Ltda. Somente deixou de apresentar os cupons fiscais relativos às operações
pelo fato destes estarem em poder do fisco desde 27.11.2012, quando se deu a
cassação de sua inscrição estadual. O ICMS nas operações em comento foi
recolhido pela sistemática da substituição tributária, daí ser contraditório o
acórdão quando afirma que se trata de simulação voltada ao indevido
aproveitamento de crédito tributário. Não constam dos autos elementos que
infirmem a boa-fé da embargante na realização das operações. O acórdão não
apreciou o pedido subsidiário, de relevação da multa aplicada com fundamento
no art.527-A do RICMS, pois se trata de multa por descumprimento de
obrigação fiscal acessória, sem a exigência de imposto e sem a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação por parte da embargante. O acórdão também é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos no 1000304-98.2017.8.26.0094/50000
Voto n°23906
omisso no tocante à aplicação do art.106, inc.II, al.”c”, do Código Tributário
Nacional (princípio da retroatividade benigna), pois a Lei 16.497/17, que deu
nova redação ao art.85-A do RICMS, reduziu a multa ao percentual de 1% do
valor das operações realizadas pela embargante.
FUNDAMENTOS
1. Conforme consignado no acórdão, a autora, ora embargante, não
demonstrou a efetividade das operações de venda de combustíveis que
ensejaram a autuação e a imposição da multa em questão.
A embargante alega que os cupons fiscais que embasaram as operações
foram apreendidos pelo Fisco, mas não há qualquer prova nesse sentido, como
o termo de apreensão obrigatoriamente lavrado pelo agente fiscal.
A emissão de notas fiscais de saída sem a correspondente saída de
mercadoria permitiu o crédito indevido de ICMS pelo destinatário, logo não
beneficia a embargante a alegação de ausência de prejuízo.
Não há pedido subsidiário de relevação da multa nos termos do art.527-
A do RICMS. Porém, ainda que houvesse, não poderia ser provido por se tratar
de infração praticada mediante simulação.
Também não consta do acórdão qualquer menção à aplicação retroativa
da Lei Estadual 16.497/17, que acrescentou o art.85-A à Lei Estadual 6.374/89
para, nos casos em que não há exigência do imposto, limitar as multas a 1% do
valor total das operações de saída e prestações de serviços realizadas pelo
estabelecimento infrator nos 12 (doze) meses anteriores ao da lavratura do auto
de infração.
O novo dispositivo também não beneficia a embargante, pois vedada
sua aplicação nos casos de dolo, fraude ou simulação ou, ainda, quando o
contribuinte fornecer de forma incompleta as informações econômico-fiscais
exigidas pela legislação, relativas a operações ou prestações, não regularizado
mesmo após a notificação do fisco para complementação, como ocorreu no
presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos no 1000304-98.2017.8.26.0094/50000
Voto n°23906
2. Em verdade, a embargante não se conformou com o decidido e está
agora buscando reforma, efeito que não têm os embargos de declaração.
Ora, se não concorda com a decisão, deve manifestar seu
inconformismo por meio de eventuais recursos cabíveis para modificar o
julgamento de Segundo Grau.
Os embargos de declaração se limitam a reparar obscuridade, omissão
ou contradição, defeitos que não existem no acórdão embargado, não podendo
ser considerada contraditória, omissa ou obscura determinada decisão, apenas
porque o entendimento adotado não coincide com aquele do embargante.
Os embargos de declaração também não se prestam para mero reforço
de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no
acórdão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
examinadas todas as questões relevantes para o julgamento, nada mais precisa
ficar expresso no acórdão, como demonstram os julgados abaixo relacionados,
inclusive à luz do art.1.022 do novo Código de Processo Civil:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM
O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS
PROBATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
INCÊNDIO
EM
AÇUCAREIRO. DANO AMBIENTAL QUE PREJUDICOU A PESCA NA
REGIÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA N° 7/STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento
da decisão agravada. 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não
servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3. Não tendo havido
o prequestionamento dos temas postos em debate nas razões do recurso
especial, ainda que opostos os embargos de declaração, incidente o enunciado
n° 211, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. A tese defendida no
recurso especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos,
vedado pela Súmula n° 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no AREsp 1079787/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
4a Turma, j. 20.3.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Embargos no 1000304-98.2017.8.26.0094/50000
Voto n°23906
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA
AO INCRA. EXIGIBILIDADE APÓS A EDIÇÃO DAS LEIS 7.787/89 E
8.212/91.
CONTROVÉRSIA
DE
ORDEM
LEGAL,
PACIFICADA
POSTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA.
AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
343 DO STF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL REJEITADOS.
1. O art. 1.022 do CPC/2015 é peremptório ao prescrever as hipóteses de
cabimento dos Embargos de Declaração; sendo restrito a situações em que
patente a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado. Não se prestam, pois, ao rejulgamento da lide, mediante o reexame
de matéria já decidida.” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1416904/PR, Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, j. 9.5.2017).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARTEL.
EMPRESAS DE COMBUSTÍVEIS. CONTROLE ABUSIVO DO MERCADO.
PREJUÍZO PARA OS CONSUMIDORES DO DISTRITO FEDERAL. NÃO
OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
1. Esta Turma desproveu o recurso com fundamento claro e suficiente,
inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
2. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de
rediscutir a controvérsia, não se prestando os segundos aclaratórios a esse
fim.
3. O prequestionamento dos arts. 5o, XXXV, e 37 da Constituição da República
não se mostra cabível nesta via, seja porque essas matérias nem sequer foram
discutidas no julgamento, seja porque não incumbe ao STJ o exame de norma
constitucional, competência reservada ao Excelso Supremo Tribunal nos
termos do art. 102, III, da Carta Magna.
4. A principal indagação feita no recurso das embargantes, quanto à
possibilidade do Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo,
foi respondida por este STJ.
5. Não há contradição em se afirmar que As embargantes, empresas que
controlam a distribuição e o comércio de combustíveis no Distrito Federal,
formam cartel para controlar os preços dos combustíveis e seus derivados e
impedir a concorrência de outras empresas do ramo.
6. A atitude das empresas, que continuam manipulando os preços dos
combustíveis no Distrito Federal, é perversa para os consumidores, que
continuam pagando por um produto que tem o seu preço regulado
artificialmente, fora das leis de mercado.
7. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1436903/DF,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 8/3/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Embargos no 1000304-98.2017.8.26.0094/50000
Voto n°23906
No mesmo sentido, decisão emitida pelo Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração prestam-
se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata
compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso
inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a
rediscussão de matéria já decidida ... (STF, Embargos de Declaração na
Extradição n. 1494, 1a Turma, Relator Ministro LUIZ FUX, j. 16.3.2018).
Destarte, pelo meu voto, rejeito os embargos.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA